Tribunal: STF
Processo: HC 271342
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; DE INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES; DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO; DE USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA; DE PREVARICAÇÃO; DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL; E DE INOVAR ARTIFICIOSAMENTE, NO CURSO DE DILIGÊNCIA, DE INVESTIGAÇÃO OU DE PROCESSO, O ESTADO DE LUGAR, DE COISA OU DE PESSOA. ARTIGOS 288; 313-A; 297; 328, PARÁGRAFO ÚNICO; 319 E 325, § 1º, II, § 2º, DO CÓDIGO PENAL; E 23 DA LEI Nº 13.869/2019. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 

    1. A competência da criminal da Justiça Federal ocorre diante da prática de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, ex vi do art. 109, IV, da Constituição Federal. 

    2. In casu, a paciente foi denunciada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 288, 313-A, 297, 328, parágrafo único, 319 e 325, § 1º, II, e § 2º, do Código Penal; e 23 da Lei nº 13.869/2019. 

    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023; HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023. 

    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 

    7. Agravo interno DESPROVIDO.